Tribunal: TJBA
Processo: 8081941-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081941-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR PEREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INV
A
LIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. SÚMULA Nº 474, DO STJ.
I
MPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR LESÃO NO QUADRIL E NA ESTRUTURA PÉLVICA, QUANDO INEXISTENTE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL VITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem função integrativa e só se prestam a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022, do CPC
, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. Não há omissão no acórdão, pois a decisão expressamente analisou a aplicação da
tabela da SUSEP
e da
Súmula nº 474, do STJ
, esclarecendo que
a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez e que não há previsão para cumulação de indenização quando não há comprometimento funcional vital
.

3. A constatação de lesão pélvica, sem prejuízo funcional relevante,
não gera direito a indenização em separado, quando a lesão já foi contemplada no cálculo da invalidez parcial permanente do quadril e do membro inferior, conforme avaliação médica pericial e critérios da SUSEP
.

4. O simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
não justifica a interposição dos embargos de declaração
.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8081941-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante
GILMAR PEREIRA DA CONCEIÇÃO
e como embargada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator